Tribunal: TJDFT
Processo: 0001152-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA READEQUADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545 do STJ, pois sua admissão serviu como elemento embasador da condenação. Pena readequada.
2. Muito embora as infrações penais de perturbação da tranquilidade e de descumprimento de medida protetiva estejam inseridos no mesmo contexto fático, verifica-se que a perturbação da tranquilidade iniciou-se antes mesmo do deferimento das medidas protetivas e prosseguiram após a intimação do réu, acerca das medidas deferidas, a evidenciar desígnios autônomos, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da consunção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.